Tribunal: STF
Processo: ARE 710136
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO VIA FAX. INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL NÃO APRESENTADO (LEI 9.800/1999, ART. 2º). PRAZO CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL. 



    Não merece ser conhecido o presente recurso, porquanto não apresentado no prazo legal o respectivo original.



    Agravo regimental não conhecido.